Tribunal: TJMT
Processo: 1032786-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032786-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA GOMES DA SILVA - CPF: 043.764.531-29 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS. DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): Acompanho o Relator no tocante ao mérito, divergindo tão somente sobre os honorários, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1032786-62.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Letícia Gomes da Silva

Parte Recorrida(s):
Oi S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 130

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –
RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 265,35 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em nome da reclamante, bem como condenou a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente pleiteia

a majoração do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela requerente, de modo que os
prints
de tela presentados pela ré não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela. (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

4.

Nesse ponto, diante da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes, por parte do consumidor, incumbia à empresa de telefonia demandada demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

7.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Acompanho o relator no tocante ao mérito recursal.

Ressalvo, contudo, que nas condenações inferiores à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho fixado os honorários advocatícios em valor fixo e não em percentual.

Isso porque, em se tratando de condenação com valor ínfimo, a fixação em percentual mostra-se incompatível com a atividade desempenhada pelo profissional que atendeu aos interesses da parte vencedora.

Em casos tais, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 ou do art. 20, § 3.o do CPC, devendo os honorários ser arbitrados com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 4.o do art. 20 do Código de Processo Civil.

Destarte, em juízo de equidade, condeno o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 20, § 4.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022